Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.
2. Havendo julgamento antecipado da lide quando desnecessária a produção de provas, não há necessidade de abrir-se prazo para apresentação de memoriais. Preliminar rejeitada.
3. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do infante e à possibilidade do genitor, além da preservação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso do réu não provido e do autor provido.